Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717847-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILEI GOMES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODILEI GOMES LIMA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a imediata reintegração do autor, ora agravante, nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 16986209). Em suas razões recursais, aduz que, nada obstante tenha provado que não praticou o fato descrito na Portaria de Instauração do Processo Administrativo (crime de estelionato tentado), os Membros do Conselho de Disciplina julgaram-no parcialmente culpado e incapaz de permanecer na condição de inativo da PMDF, em razão da “gravidade das condutas por ele perpetradas”. Sustenta que o desligamento das fileiras da corporação baseado em um crime que não cometeu, não encontra respaldo no ordenamento jurídico e viola os princípios constitucionais norteadores da administração pública. Argumenta que o ato administrativo encontra-se eivado de ilegalidade e de parcialidade por parte dos julgadores. Caso se entenda que o Conselho de Disciplina atuou com observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, afirma que a pena de exclusão das fileiras mostra-se desproporcional e desarrazoada, tendo em vista os mais de 19 (dezenove) anos de atividade militar e a atual pandemia (COVID-19), que tem provocado incontáveis demissões no mercado de trabalho, o que prejudicará a sua subsistência e de sua família. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal, por meio da PMDF, que se abstenha de realizar qualquer ato referente à exclusão do agravante das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal e, se consumado, que seja determinada a sua reinclusão, com a manutenção do pagamento dos seus proventos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante os benefícios da justiça gratuita. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 17280482). Em contrarrazões (ID 18815529), o Distrito Federal requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Em consulta realizada ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença de mérito em 31/08/2020 (ID 71196617 daqueles autos), julgando improcedente o pedido, ensejando, por consequência, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora